Tribunal: STJ
Processo: 0700302-07.2024.8.02.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245794 - AL(2025/0447273-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Em relação à dosimetria, faço lembrar que a fixação da pena é
regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses
dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o
de pena a ser
quantum
aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
2. A descrição de que o insurgente agrediu a vítima com múltiplos
golpes – segundo o Juiz de primeiro grau, além do golpe de faca
desferido na região cervical, a ofendida foi atingida por diversos chutes
e murros, de modo que ficou, segundo testemunhos dos autos,
desfigurada e lavada de sangue – bem demonstra a maior
reprovabilidade da conduta a autorizar a avaliação negativa da
culpabilidade.
3. A valoração desfavorável da personalidade do réu foi concretamente
fundamentada, tendo em vista a frieza e a perversidade no agir do
acusado, pois, além de haver notícias de que ele já teria ameaçado e
agredido a vítima anteriormente, "no dia dos fatos ele deu "um abraço e
Documento eletrônico VDA56337485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f2fe2d54-d74c-408f-9ba1-a1dea6dfc939

um beijo no rosto da sua companheira, para então lhe surpreender com o
golpe de faca na região cervical. Depois, ainda sorriu, perguntando se
ela tinha consciência que morreria naquele dia" (fl. 393).
4. Diante da motivação adotada pelas instâncias ordinárias, averiguar os
termos do laudo pericial e verificar se os depoimentos do feito seriam
indiretos ou se haveria alguma prova acerca dos fatos por eles descritos,
tudo com o fim de decotar os vetores sopesados contra o insurgente, só
seria possível com o revolvimento fático-probatório dos autos,
providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f2fe2d54-d74c-408f-9ba1-a1dea6dfc939

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245794 - AL(2025/0447273-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Em relação à dosimetria, faço lembrar que a fixação da pena é
regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos,
respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses
dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o
de pena a ser
quantum
aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
2. A descrição de que o insurgente agrediu a vítima com múltiplos
golpes – segundo o Juiz de primeiro grau, além do golpe de faca
desferido na região cervical, a ofendida foi atingida por diversos chutes
e murros, de modo que ficou, segundo testemunhos dos autos,
desfigurada e lavada de sangue – bem demonstra a maior
reprovabilidade da conduta a autorizar a avaliação negativa da
culpabilidade.
3. A valoração desfavorável da personalidade do réu foi concretamente
fundamentada, tendo em vista a frieza e a perversidade no agir do
acusado, pois, além de haver notícias de que ele já teria ameaçado e
agredido a vítima anteriormente, "no dia dos fatos ele deu "um abraço e
um beijo no rosto da sua companheira, para então lhe surpreender com o
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

golpe de faca na região cervical. Depois, ainda sorriu, perguntando se
ela tinha consciência que morreria naquele dia" (fl. 393).
4. Diante da motivação adotada pelas instâncias ordinárias, averiguar os
termos do laudo pericial e verificar se os depoimentos do feito seriam
indiretos ou se haveria alguma prova acerca dos fatos por eles descritos,
tudo com o fim de decotar os vetores sopesados contra o insurgente, só
seria possível com o revolvimento fático-probatório dos autos,
providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
ADRIANO SANTOS SILVA
decisão monocrática em que conheci parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, neguei-lhe provimento.
O agravante entende não haver necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório, pois não se questiona "o que as testemunhas disseram ou o que
consta nos laudos", mas busca-se "definir se, juridicamente, o conteúdo desses
elementos possui o valor probatório que as instâncias ordinárias lhes atribuíram, a
ponto de justificar a exasperação da pena-base" (fl. 466).
Assenta que a valoração desfavorável da culpabilidade carece de
substrato empírico idôneo, haja vista que o laudo pericial é lacônico e não descreve
a quantidade ou a natureza dos golpes.
Aduz não haver fundamento idôneo a sustentar a avaliação negativa da
personalidade, pois foram utilizados relatos de testemunhas sobre atos pretéritos
não comprovados e não submetidos ao contraditório e à ampla defesa.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Segundo os autos, o insurgente foi condenado a 1 ano, 9 meses e 10 dias
de reclusão, como incurso no
§ 1o, I,
o § 10, do CP.
art. 129,
c/c
A Corte estadual negou provimento ao apelo defensivo. Constou do
acórdão o que se segue, no que interessa (fls. 391-393, grifei):
Em análise a sentença, verifica-se que o Juízo a quo assim
fundamentou a exasperação da pena base:
No tocante à
, entendo por acentuada, de
culpabilidade
forma a ultrapassar os limites da norma penal, haja vista a
multiplicidade de golpes, como já esmiuçado nas linhas
.
anteriores
O acusado não possui antecedentes criminais.
A personalidade do agente é merecedora de maior
reprovabilidade, tendo em vista a agressividade do
acusado e especial perversidade e menor sensibilidade
.
ético-moral
No que diz respeito à conduta social, esta não pode ser
aferida pelos elementos existentes nos autos.
As circunstâncias e as consequências foram normais aos
delitos dessa espécie, nada tendo a se valorar.
O motivo do crime já se encontra tipificado pelo próprio
tipo.
O comportamento da vítima em nada influencia
Com efeito, nota-se que o juízo a quo, ao fixar a reprimenda,
observou criteriosamente o disposto no
do Código Penal,
art. 59
destacando a culpabilidade acentuada e o elevado grau de
reprovabilidade da conduta do apelante. Não se trata de
fundamentação genérica ou abstrata, mas de análise vinculada às
particularidades do caso concreto.
Inclusive, tal fundamento consistente na multiplicidade de
desferidos já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de
golpes
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

Justiça como motivo idôneo para a exasperação da pena-base,
conforme se depreende do precedente a seguir transcrito:
[...]
No que diz respeito à personalidade, é sabido que se trata de
circunstância que analise a síntese das qualidades morais e sociais
do indivíduo. Trata- se de um retrato psíquico do agente.
Nesse sentido, definição de personalidade do agente não
encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma
atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar
não apenas à Ciência Jurídica (STJ. 6a Turma. HC 420.344/RJ,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018.
STJ. 6a Turma. AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
438.168/MS,
Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018.
Cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do
agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos
autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do
réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e
familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível
a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos
ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a
personalidade do agente" (AgRg no REsp n.
Sexta
1.301.226/PR,
Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
28/03/2014)
Na hipótese, a negativação da personalidade está devidamente
fundamentada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas
arroladas pela Acusação, o réu já teria ameaçado e agredido
sua companheira outras vezes, sendo alvo de incursões
policiais que restaram infrutíferas, como alegado pelas
testemunhas arroladas pela acusação.
Além disso, há elementos de prova que indicam especial
perversidade e menor sensibilidade ético-moral, quando, por
exemplo, observa-se o fato de o acusado ter dado um abraço e
um beijo no rosto da sua companheira, para então lhe
surpreender com o golpe de faca na região cervical. Depois,
ainda sorriu, perguntando se ela tinha consciência que
morreria naquele dia.
Por oportuno, veja-se como o Superior Tribunal de Justiça:
[...]

Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

Conforme asseverei na decisão monocrática, a fixação da pena é
regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente,
nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código
de Processo Penal.
Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à
individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o
de
quantum
sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à
reprovação do delito perpetrado.
Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro
dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as
singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento
trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
do
do
caput
art. 59
Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a
personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do

crime e o comportamento da vítima.
No presente caso, em relação à culpabilidade, as instâncias ordinárias
constataram a
, haja vista o delito
maior reprovabilidade na conduta do réu
haver sido cometido com
. Com efeito, o
múltiplos golpes contra a vítima
Magistrado sentenciante destacou que o agir do acusado ultrapassou "os limites da
norma penal, haja vista que além do golpe de faca desferido em região cervical,
que provocaram lesão em
a vítima foi atingida por diversos chutes e murros,
seu nariz, tendo ainda os policiais militares que atuaram para a prisão em flagrante
da vítima descrito sua condição como 'completamente desfigurada' e 'lavada de
sangue'" (fl. 243). Tais circunstâncias autorizam o incremento da pena-base, de
acordo com a jurisprudência do STJ.
Vejam-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL
GRAVE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR CONTRA A MULHER.
§§ 1o E 10, DO
ART. 129,
CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO
PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO
JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira
etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades
do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-
base, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Precedentes.
2. A individualização da reprimenda está sujeita à revisão no
recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de
teratologia, quando não observados os parâmetros legais
estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base
em 3 anos acima do mínimo cominado em abstrato para o delito
do
§ 1o, do CP pela análise desfavorável da culpabilidade
art. 129,
- o crime foi praticado com inúmeros golpes, alguns deles com
emprego de faca, o que causou múltiplas lesões graves na vítima -
e dos antecedentes - o réu possuía histórico criminal específico na
prática de delitos em âmbito doméstico contra a mesma ofendida.
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.756.022/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/6/2019,
)
2/8/2019.

[...]
3. A fundamentação do acórdão atende ao disposto no
IX,
art. 93,
da
pois apresenta razões concretas para a majoração da
CF/1988,
pena-base pela culpabilidade, considerando a escalada agressiva
da conduta do paciente, que desferiu chutes na cabeça da vítima,
causando-lhe perda de consciência.
[...]
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
937.718/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

Ressalto que
mencionado pela defesa para
verificar os termos do laudo
concluir de forma diversa do que foi assentado no acórdão recorrido só é possível
com revolvimento probatório, conduta vedada em recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

Da mesma forma, a descrição de que o acusado já teria ameaçado e
, bem como que, no dia dos fatos, ele
agredido a vítima
deu "um abraço e um
, para então lhe surpreender com o golpe de
beijo no rosto da sua companheira
faca na região cervical. Depois, ainda sorriu, perguntando se ela tinha
" (fl. 393, destaquei), demonstram
consciência que morreria naquele dia
a
com que procedeu o acusado, a
concretamente
perversidade e a frieza
evidenciar haver motivação idônea para a avaliação negativa da
do
personalidade
insurgente.
Nesse sentido:
[...]
2. Mantém-se a análise desfavorável da personalidade do agente,
haja vista que foram indicados elementos concretos e idôneos dos
autos que demostram especial perversidade do agente e menor
sensibilidade ético-moral. Precedentes.
3. No caso, está validamente justificada a valoração negativa da
personalidade do réu, notadamente a descrição da agressividade e
do desprezo dele por pessoas que o acolheram como integrante da
família, mediante o emprego de meios perversos para coagir a
vítima, o que extrapola os elementos dos tipos penais imputados.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
869.799/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

[...]
4. No caso concreto, a valoração negativa da circunstância
judicial da personalidade foi justificada de forma concreta pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos
que demonstram a prática de violência exacerbada e
insensibilidade do agente durante a execução do crime,
extrapolando a mera prática do delito de lesão corporal.
5. A jurisprudência desta Corte permite a análise da personalidade
do agente na dosimetria da pena a partir de elementos concretos,
sendo desnecessário laudo psicológico específico para a valoração
negativa, conforme entendimento consolidado.
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

[...]
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
859.092/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
11/12/2024.
Não obstante os argumentos defensivos, mais uma vez assinalo que
averiguar se os testemunhos citados pelo acórdão recorrido constituíram
sem valor probatório
meros boatos
ou se haveria alguma outra prova a respeito
demandaria profunda incursão na
da ocorrência dos fatos descritos no acórdão
seara probatória dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: be0900e8-4b5a-452d-860c-e5ab7c9c43aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.794 / AL
Número Registro: 2025/0447273-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07003020720248020069 7003020720248020069
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO SANTOS SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: ed3f90f3-4889-4598-9e29-e2bb05c6f831

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: ed3f90f3-4889-4598-9e29-e2bb05c6f831